Tribunal: TJSP
Processo: 1013214-63.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
GOLPE. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos patrimonial e moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade dos débitos no montante de R$ 49.799,00 (quarenta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais) e para condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Apelo do banco réu. Recorrente que alega

Ementa:
GOLPE. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos patrimonial e moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade dos débitos no montante de R$ 49.799,00 (quarenta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais) e para condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Apelo do banco réu. Recorrente que alega culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, a sustentar excludente de responsabilidade. Transações que fogem do perfil da cliente. Má prestação dos serviços bancários. Responsabilidade objetiva do réu apelante. Inteligência do artigo 186 do Código Civil e da súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Débitos relativos às transações impugnadas que não inexigíveis, devida ainda a devolução de valores indevidamente sacados da conta da autora apelada. Recurso não provido.